Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702072-73.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDERVAL CERQUEIRA AGRAVADO: ANA MARIA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liderval Cerqueira contra decisões proferidas pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Ids 204416618 e 206151664 do processo de referência) nos autos da ação de cobrança pelo procedimento monitório ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Ana Maria Costa, processo 0740209-92.2023.8.07.0001. Uma das decisões contra as quais se insurge o agravante (Id 204416618 do processo de referência) afastou o pedido de reconhecimento de revelia da ré/agravada, enquanto a outra decisão (Id 206151664 do processo de referência) deferiu em favor da ré os benefícios da justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para responder a reconvenção. Inconformada, a parte autora interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63350120), insurge-se contra a decisão que não reconheceu a revelia da ré. Diz ter sido cerceado seu direito de defesa por não ter sido apreciado o pedido de requisição de prova que, segundo alega, certificaria a entrega da citação via AR à demandada/agravada. Prossegue aduzindo ser indevida a concessão de justiça gratuita à ré. Diz que a agravada aufere renda bruta mensal superior a R$ 33.656,63 (trinta e três mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), que possui dois imóveis urbanos avaliados em mais de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e dois veículos seminovos: um GM/Ônix e um GM/Agile, avaliados em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Insurge-se, ainda, contra o prosseguimento da reconvenção. Diz não observados os requisitos dos artigos 319 e 321, ambos do CPC, para sua admissão. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Por todas essas razões e provas requer se sirvam V. Exas. receber o presente recurso para que uma vez dele conhecendo, seja dado integral provimento e via de consequência revogadas todas as decisões aqui hostilizadas, especialmente a que reconhece e declara a revelia da Ré/Agravada, a revogação do benefício de assistência gratuita, a improcedência dos embargos monitórios e da pretensa reconvenção da Ré/Agravada. Preparo dispensado, em razão do deferimento da justiça gratuita (Id 193819081). É o relato do necessário. Decido. Os autos foram encaminhados às Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça e, verificado o equívoco (Ids 63362032 e 63363157), vieram distribuídos à esta e. 1a Turma Cível e a esta Relatoria (Id 63365508). Anoto ter identificado, ao exame do processo de referência n. 0740209-92.2023.8.07.0001, a distribuição, no mesmo processo, do AGI 0735827-25.2024.8.07.0000 (Id 209399531 do processo de referência) à e. 5a Turma Cível e à relatoria da e. Desa. Ana Cantarino, que não conheceu do agravo de instrumento, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Nestes termos, estando preventa esta Relatoria, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81, § 1o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, passo a verificar a presença dos requisitos de admissibilidade do presente agravo. Vejamos. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. O agravante recorre contra a decisão do juízo de origem que afastou o pedido de decretação de revelia da ré/agravada, como também contra a que deferiu em favor da ré os benefícios da justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para responder a reconvenção. Pois bem. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Considerado o sistema de taxatividade legal adotado pela lei processual civil, entendo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Assim o afirmo porque as irresignações do recorrente atinentes à comprovação da revelia, à inépcia da inicial da reconvenção e ao deferimento da justiça gratuita não são questões passíveis de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não se enquadram em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Exatamente porque não agraváveis, sobre ditas questões não incide o instituto da preclusão, com o que poderão ser arguidas em eventual recurso de apelação, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do CPC. Sobre o tema, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. MITIGAÇÃO. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É incabível, por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e determina a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Eventual aplicação da tese de taxatividade mitigada (STJ) pressupõe comprovada urgência advinda da inutilidade de concessão da medida por ocasião do julgamento definitivo da demanda. A alegação de risco baseada em singelas assertivas genéricas não tem o condão de forjar a aplicação excepcional da tese de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo, para a hipótese em exame, afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1369242, 07105371320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88, CDC. SÚMULA 92, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão. 3. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva e de produção de prova por se tratar de matérias que não encontram correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil; e por não restar demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do deste rol. 4. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único, deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. 5. Além disto, o enunciado de Súmula 92 do STJ estabelece ser inadmissível a denunciação da lide nas ações que versam sobre relação de consumo. 6. Como no caso dos autos trata-se de cobrança de pagamento de seguro prestamista de consorciado falecido, correto o entendimento do juízo no sentido de ser incabível o pedido de denunciação da lide. Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1340180, 07042451220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conta do arcabouço normativo assim delineado, cumpria ao agravante, ao recorrer, indicar a ocorrência de situação excepcional que pudesse afastar a incidência da regra geral de irrecorribilidade das decisões que afastou o pedido de reconhecimento e decretação de revelia da ré/agravada, deferiu em favor da ré os benefícios da justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para responder a reconvenção. Não cuidou, todavia, de indicar qualquer circunstância autorizadora da pretendida excepcional admissibilidade do agravo de instrumento. Inviável, de tal sorte, flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, porque, repito, não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. Imperativo, portanto, adotar orientação expressa na Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não demonstrada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto não cabimento. Imperioso frisar que, mesmo que se alegasse ser possível eventual análise do pedido de comprovação da revelia da ré, igualmente, não vejo como prosperar o recurso, diante de sua intempestividade. Segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia e Defensoria Públicas ou o Ministério Público são intimados da decisão. Ao analisar o processo de referência, constato que a decisão agravada (Id 204416618 do processo de referência), que indeferiu o pedido formulado pelo autor/agravante para o reconhecimento e a decretação de revelia da ré, foi proferida em 17/7/2024. Conforme a informação colhida do sistema informatizado do PJe de 1o grau, o agravante registrou ciência da “expedição eletrônica” de 17/7/2024 em 22/7/2024. Com efeito, considerada a data da intimação feita por meio do portal eletrônico (22/7/2024, segunda-feira) e a data de início do curso do prazo recursal (23/7/2024, terça-feira), forçoso reconhecer como termo final o dia 12/8/2024 (segunda-feira). Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada pelo agravante apenas em 27/8/2024 (Id 63350120), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso no tocante à decisão de Id 204416618 do processo de referência, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, duas semanas após a sua finalização. Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC4. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora